Tribunal: TJBA
Processo: 8111013-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8111013-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDSON SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 133,
CAPUT
DA LEI N. 11.343/06
)
. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE CONSIDERADOS NA SENTENÇA ACUSATÓRIA COMO VETORES INDIVIDUAIS, EM CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVEM SER ENTENDIDOS COMO VETOR ÚNICO. QUANTIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
E O PAGAMENTO DE
583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, EM REGIME FECHADO, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), fixando a pena-base acima do mínimo legal mediante a valoração bipartida da natureza e da quantidade de entorpecentes (44,87g de cocaína/crack).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a natureza e a quantidade de drogas podem ser valoradas como vetores autônomos na primeira fase da dosimetria e se a quantidade apreendida justifica a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza e a quantidade da droga constituem um vetor judicial único (art. 42 da Lei 11.343/06), sendo vedado o seu fracionamento para dupla exasperação da pena-base sob pena de bis in idem.

4. Quando a quantidade de entorpecente apreendida não se revela expressiva a ponto de extrapolar a reprovabilidade inerente ao tipo penal, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.
5. A condição de reincidente obsta a fixação de regime diverso do fechado para penas superiores a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes integram um único dispositivo legal de valoração na primeira fase da dosimetria, devendo sua análise conjunta orientar a fixação da pena-base de forma proporcional à gravidade concreta do fato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022); Tema 1262

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8111013-10.2024.8.05.000
1
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
VALDSON SILVA SOUZA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para redimensionar a pena do Apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado
e o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
mantendo-se a sentença nos seus demais termos, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.